Tribunal: TJSP
Processo: 1035133-77.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Cessão de direitos entre particulares – Pretensão de obrigar a construtora à entrega da unidade – Descabimento - Ausência de anuência pela construtora – Ademais, inadimplência pelo cedente no pagamento do preço - Improcedência mantida – Sentença confirmada – Sentença confirmada - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Cessão de direitos entre particulares – Pretensão de obrigar a construtora à entrega da unidade – Descabimento - Ausência de anuência pela construtora – Ademais, inadimplência pelo cedente no pagamento do preço - Improcedência mantida – Sentença confirmada – Sentença confirmada - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.